Tribunal: STF
Processo: RE 385043
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Provimento do recurso extraordinário. Verbas sucumbenciais. Inversão. Honorários advocatícios. Discussão quanto ao valor arbitrado. Baixo valor da causa. Manutenção.



    1. Dado o baixíssimo valor da causa atribuído a demanda, tem-se por bem equiparado esse valor ao trabalho de seus patronos, a tornar razoável o arbitramento efetuado, dentro dos limites fixados pelo art. 20 do Código de Processo Civil.



    2. Agravo regimental não provido.